Tribunal: TJES
Processo: 5000127-05.2020.8.08.0016
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000127-05.2020.8.08.0016
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERSON RINGUIER DE PAULO CORREA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000127-05.2020.8.08.0016

RECORRENTE: GERSON RINGUIER DE PAULO CORREA

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL AS

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DO AUTOR QUE VISA A REFORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO TER SIDO RESPEITADO O PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RÉPLICA À CONTESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE SAQUE FRAUDULENTO. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA. AÇÃO MOVIDA APÓS 4 ANOS DA DATA DO SAQUE. ÔNUS DA PROVA DO DEMANDANTE, NA FORMA DO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.

1.
O recurso inominado visa à reforma da sentença para que o recorrido seja condenado ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais experimentados pelo recorrente, em virtude de ter sido realizado saque em sua conta corrente, o qual o consumidor alega desconhecer.

2.
Primeiramente destaco que a Lei nº 9.099/95 não prevê prazo para apresentação de réplica, sendo uma faculdade do julgador permitir ou não juntada de referida peça, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por ter o juízo
a quo
deixado de homologar o prazo para apresentação da mesma e proferido sentença de mérito.

3.
Quanto à inversão do ônus da prova em favor do consumidor, sabe-se que os princípios facilitadores da defesa do consumidor em juízo, notadamente o da inversão do ônus da prova, não exoneram o autor do ônus de fazer, a seu encargo, prova mínima do fato constitutivo do alegado direito e, no caso em apreço, o recorrente demorou 4 anos para formalização da demanda junto ao Judiciário, fato que desonera o recorrido da apresentação do vídeo referente ao momento do saque efetuado, posto não haver previsão para que o mesmo mantenha tal prova por período demasiadamente longo.

4.
No mérito, da detida análise dos fatos e fundamentos trazidos à apreciação desse órgão colegiado, frente ao contexto probatório dos autos e à luz do melhor direito aplicável à espécie, tem-se que a irresignação da parte recorrente não merece acolhimento.

5.
Vê-se, ademais, que o magistrado
a quo
examinou de forma correta os aspectos da lide, trazendo fundamentação clara e convincente em sua sentença.

6.
Digo isso uma vez que o saque fora realizado sem qualquer tipo de burla ao sistema, e sim por meio do cartão original, no terminal de autoatendimento, com utilização de senha e contrassenha, os quais são intransferíveis e pessoais. Com efeito, é dever do correntista zelar pelos seus objetos pessoais e, principalmente, por suas senhas de segurança.

7.
Deste modo, em sendo a senha um dado de responsabilidade exclusiva do autor, não há como responsabilizar o banco, ora recorrido.

Nesse sentido, entende o c.STJ:

84927609 - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. TRANSAÇÕES CONTESTADAS FEITAS COM USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA POR TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, "a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista" (RESP 1.633.785/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017). 2. No caso, a Corte estadual consignou que os alegados prejuízos decorrentes das transações com cartão de crédito do recorrente não poderiam ser atribuídos à instituição financeira, porque resultantes exclusivamente da conduta daquele, tendo em vista que, ainda que efetuadas por terceiro, houve o uso do cartão e da respectiva senha pessoal. 3. Nesse contexto, a modificação do entendimento alcançado pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado no âmbito do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula nº 7/STJ. 4. Com relação à existência de divergência jurisprudencial, em virtude da aplicação do enunciado sumular n. 7 deste Superior Tribunal, fica prejudicado o exame do dissídio apontado. 5. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 1.713.958; Proc. 2020/0139856-9; RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 12/02/2021)

7.
Assim, diante da falta de cuidado com seu objeto pessoal, restou comprovada a culpa exclusiva da vítima, eximindo o recorrido da responsabilidade, nos termos do artigo 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, e restando afastados os pedidos de dano material e moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.